Tribunal: TJSP
Processo: 2279997-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado; Setor de Cartas Precatórias Cíveis - Cap - Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Competência. Prevenção. Agravo de Instrumento. Autos de Carta Precatória. Formação extraída de Ação de Execução para se cumprir praceamento de imóvel. Embargos à penhora. Pretensão de ser decidida pelo Juízo Deprecado não acolhida. Inconformismo. Distribuição livre do recurso. Prevenção da E. 12a Câmara de Direito Privado por julgamento anterior de dois recursos de Agravo de Instrumento. Exegese

Ementa:
Competência. Prevenção. Agravo de Instrumento. Autos de Carta Precatória. Formação extraída de Ação de Execução para se cumprir praceamento de imóvel. Embargos à penhora. Pretensão de ser decidida pelo Juízo Deprecado não acolhida. Inconformismo. Distribuição livre do recurso. Prevenção da E. 12a Câmara de Direito Privado por julgamento anterior de dois recursos de Agravo de Instrumento. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com encaminhamento para redistribuição à E. 12a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279997-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLEIDE
NOGUEIRA DE SOUSA, é agravado MARCOS ANTONIO ROSINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279997-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2279997-19.2020.8.26.0000
Comarca: Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis da
Capital/SP
Agravante: Cleide Nogueira de Sousa
Agravado: Marcos Antônio Rosini
Interessada: Comapla Comércio e Indústria de Madeiras Ltda.
Voto no 20.269
Competência. Prevenção. Agravo de Instrumento. Autos de
Carta Precatória. Formação extraída de Ação de Execução
para se cumprir praceamento de imóvel. Embargos à
penhora. Pretensão de ser decidida pelo Juízo Deprecado
não acolhida. Inconformismo. Distribuição livre do recurso.
Prevenção da E. 12a Câmara de Direito Privado por
julgamento anterior de dois recursos de Agravo de
Instrumento. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com
encaminhamento para redistribuição à E. 12a Câmara de
Direito Privado.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Cleide Nogueira de Sousa contra o agravado,
Marcos Antônio Rosini, extraído de carta precatória, em face de
decisão proferida à fl. 1057 que, em sede de embargos
declaratórios, declarou que o pedido de apreciação de embargos
à penhora deve ser direcionado ao juízo deprecante, a quem
cabe deliberar a respeito.
A
agravante
se
insurge.
Requer,
preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária, tendo em
vista sua impossibilidade financeira de arcar com as custas e
despesas processuais, sem que isso lhe acarrete prejuízos, nos
termos do artigo 98 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279997-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
No mérito, alega que o Juízo Deprecado
tem competência para apreciar a alegação de bem de família,
conforme entendimento sedimentado pelo STJ.
Aduz que suas alegações em Embargos à
Penhora são claras, precisas e não deixam qualquer dúvida de
que pretende que seja declarada a impenhorabilidade dos bens
por serem bens de família, aplicando-se a lei 8.009/90.
Sustenta que não se aplica a súmula 46 do
STJ ao presente caso, por incompatibilidade dos meios
processuais, isto é, referida súmula somente é aplicável aos
embargos do devedor, não devendo ser aplicada aos embargos à
penhora.
Esclarece que os porteiros que prestam
serviços ao condomínio em que reside fazem revezamento entre
si, isto é, a portaria funciona 24 horas por dia, mas isto não
significa que o mesmo porteiro esteja lá o tempo todo. Sendo
assim, realça que trabalha durante o dia e só volta para a sua
casa no período noturno, logo, o porteiro que dá expediente no
mesmo horário sequer a conhece.
Salienta que junta, nesta oportunidade, e
por não ter sido requisitado pelo juízo “a quo”, os documentos
que comprovam que sempre residiu no imóvel.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para o fim de declarar a
impenhorabilidade dos bens imóveis de matrículas 65.463
(apartamento) e 65.464 (garagem) registrados no 1o Cartório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279997-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Registro de Imóveis de São Paulo/SP.
Faz prequestionamento da matéria para
eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída
de decisão proferida em autos de Carta Precatória extraída de
autos de execução de título extrajudicial, por integrar o rol do
artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo de
instrumento.
O presente recurso de apelação foi
distribuído de forma livre a esta E. 23a Câmara de Direito Privado,
contudo, em consulta aos autos eletrônicos da Carta Precatória
em que proferida a decisão combatida, confere-se que está
preventa a E. 12a Câmara de Direito Privado.
Trata-se de ação de execução no 0003008-
96.1998.8.26.0408, em curso na 3a Vara Cível da Comarca de
Ourinhos, onde, por circunstâncias distintas, em sede dos autos
principais, e também de decisão proferida nos autos da Carta
Precatória em andamento no Juízo do Setor Unificado de Cartas
Precatórias Cíveis da Capital/SP, geraram os Agravos de
Instrumento no(s): 0101954-41.2013.8.26.0000 (fls. 295 e
seguintes) e 2090132-16.2016.8.26.0000 (fls. 266 e seguintes).
Estes dois recursos, de forma sucessiva e
a seu tempo, foram distribuídos à E. 12a Câmara de Direito
Privado, sob a relatoria da Desembargadora Sandra Galhardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279997-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Esteves, cujos seus votos, em cada Acórdão, contou com o
acompanhamento da E. Turma julgadora.
E, como é de conhecimento, o art. 105 do
Regimento Interno deste E. Tribunal reza que “a Câmara ou
Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os outros
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados”.
Por efeito, e para se respeitar o princípio
do juiz natural, de rigor o encaminhamento do recurso para a E.
Câmara preventa.
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso, com determinação de sua remessa à
redistribuição junto à E. 12a Câmara de Direito Privado.
Hélio Nogueira
Relator